Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711764-75.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL THEMIS APELADO: EDIMILSON ROCHA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL THEMIS contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de cobrança (n. 0711764-75.2021.8.07.0020) em face de EDIMILSON ROCHA DE SOUZA, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos pela apelante foram rejeitados (ID 36161681-36161682). A apelante alega que a sentença recorrida merece reforma relativamente à não condenação do apelado/réu aos honorários convencionais. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. A apelante compareceu no ID 37963593 e requereu a desistência do recurso por perda superveniente do objeto, haja vista o entabulamento de acordo extrajudicial entre as partes conforme termo juntado no ID 37972539 pp. 1-2. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID 36161604) e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido, homologo o pedido de desistência da presente apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de setembro de 2022